Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). NÃO COMPROVADA A ENTREGA DOS “NOTEBOOKS” A SUBSIDIAR A CONTRATAÇÃO, NÃO RECONHECIDA PELA PARTE CONSUMIDORA, E A COBRANÇA DA RUBRICA “SOLUCIONA TI”. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR ESPECÍFICO SERVIÇO NÃO SOLICITADO, NEM USUFRUÍDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RAZÃO DO ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO COMPROVADA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDOS.

I. Ação ajuizada em 15 de agosto de 2022 pela AD PRESENTES COMÉRCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a empresa requerida teria realizado cobrança de serviço não contratado (“SOLUÇÃO TI”) que pressupõe a entrega de dois computadores (em comodato), o que não teria ocorrido a partir de junho de 2019. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência (condenação da requerida a pagar à requerente, a título de repetição de indébito de forma simples, o valor de R$ 7.103,26).
II. A recorrente/requerida sustenta em síntese: a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que “a contratação de serviços de telecomunicações seria para fins de utilização na atividade empresarial”; b) o descabimento de restituição de valores, pois “as faturas estão em absoluta conformidade com o estabelecido no contrato, não havendo valores cobrados de maneira indevida”; c) “em 19/03/2020, a empresa autora realizou a contratação do serviço ‘Soluciona TI’, conforme se extrai da gravação da ligação anexada aos autos”; d) “o aparelho foi devidamente entregue no endereço da empresa autora (o mesmo citado em sede exordial) e assinado por pessoa de prenome JOSE ANTONIO”; e) “a parte autora vem usufruindo regularmente dos serviços contratados, conforme se observa das faturas com vencimento em 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 e 09/2022”.
III. A recorrente/requerente assevera, em suma, que: a) a restituição deveria ser na forma dobrada, pois se trataria de “cobrança irregular, indevidamente paga pelo consumidor”; b) “a cobrança indevida é ato ilícito e presume o dano moral, ainda mais pelo tempo transcorrido e a inércia em relação ao caso”; c) “não é aceitável que tamanho desrespeito em uma relação de consumo seja considerado como mero inadimplemento contratual, sem violação da órbita moral da parte autora/Recorrente”.
IV. Preliminar de coisa julgada (processo 0702301-19.2019), suscitada na sessão anterior.
A. Intimadas para se manifestarem acerca da aparente existência de coisa julgada, a AD Presentes alegou que: [...] “os dois processos juizados contém pedidos diferentes, uma vez que o primeiro processo teve como objeto apenas o requerimento da devolução de uma possível multa contratual no caso de cancelamento do plano. Já o segundo, teve enfoque mais amplo em relação à causa e novos pedidos que resultaram da relação contratual ilícita, quais sejam a devolução dos valores pagos indevidamente das prestações do plano “Soluciona TI”, uma vez que a empresa Ré não entregou os computadores incluídos no pacote, conforme se comprovou” [...].
B. Em consulta ao sistema informatizado (PJe 1a instância), constata-se a existência ação envolvendo as mesmas partes ajuizada em 2019, baseada no mesmo contrato, em que o requerente (sem o patrocínio de advogado) teria alegado ofensa ao dever de informação quantos aos valores da mudança de plano de telefonia, além do não recebimento de dois “notebooks” (pressupostos à cobrança da rubrica “Serviço de Soluções de TI” no valor de R$ 191,98 - processo 0702301-19.2019, ids 43717800 e 43721140, na origem). Por isso, o demandante entendeu ser caso de distrato sem a imposição da multa de fidelização aos meses até então cobrados no primeiro semestre de 2019, além da devolução em dobro dos valores cobrados em 2019, entre abril e junho (R$ 552,00 x 2). Na ocasião, a empresa telefônica nada referiu à entrega ou não computadores e juntou as faturas de maio a julho de 2019. E a sentença foi centrada na cobrança de multa de fidelização, em caso de rescisão: “[...] Não bastasse isso, verifico que a demandante, na verdade, atualizou seu plano para o valor de R$ 346,97 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme se vê do áudio encartado pela requerida (minuto 14:27). A requerente também fora alertada da possibilidade de cobrança de multa em caso de rescisão dentro do prazo de fidelidade (minuto 13:50). Assim, as cobranças não podem ser consideradas abusivas, tendo em vista que são contrapartida aos serviços de telefonia e soluções de “TI” que foram disponibilizados. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, apoiado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” [...] (id 48431282, na origem). E desta decisão não recorreram as partes.
C. De outro ângulo, a presente demanda foi ajuizada em 15.8.2022 à repetição do indébito dos valores pagos desde a data da contratação (junho de 2019; R$ 191,98 x trinta e sete meses), além da reparação por danos morais, tudo decorrente da ofensa ao dever de informação quanto ao serviço “Soluciona TI” (não recebimento dos “notebooks”), contratado em 2019.
D. Como se pode depreender, a causa de pedir da primeira demanda estava centrada na inadimplência a fundamentar o distrato por violação ao dever de informação (principalmente a mudança de plano com valores incorretos e inserção de nova rubrica, sem a disponibilização necessária dos “notebooks”) a não dar causa à multa de fidelização. Tivesse sido acolhido o pedido, as partes não mais teriam a relação jurídica contratual da prestação de serviço telefônico. Lado outro, na presente demanda a causa de pedir está encerrada na continuidade de cobrança da aludida rubrica (“Soluciona TI”, a que pressuporia a entrega de dois “notebooks”, o que não ocorreu), desde junho de 2019, a subsidiar a devolução em dobro e danos extrapatrimoniais. Portanto, a se considerar a continuidade da cobrança do serviço, sem a alegada disponibilização dos “notebooks”, há de se reconhecer a ocorrência de novo fato jurídico a escapar à causa de pedir originária (entre abril e junho, referentes aos serviços de março a maio de 2019). Por isso, rejeito a preliminar de coisa julgada, por não se enquadrar na hipótese do artigo 508 do Código de Processo Civil.
IV. Mérito.
A. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (3a Turma, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012).
B. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa requerente, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
C. Conforme as informações prestadas pela empresa de telefonia, “o Serviço “Soluciona TI” consiste na locação de equipamentos como Tablets e Notebooks por um preço fixo mensal, diminuindo os custos das empresas clientes na aquisição e na manutenção de serviços tecnológicos.
D. A Telefônica Brasil S.A. não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade das cobranças, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora teria contratado o serviço “SOLUÇÃO TI” (especialmente por ser facultativo), nem sua efetiva utilização, muito menos que os “notebooks” teriam sido entregues em comodato à requerente, dado que o endereço constante no recorte parcial do aviso de recebimento colacionado (id 43618291, p. 5) estaria em desconformidade ao apresentado na petição inicial (id 43617951). Além disso, a requerente alega desconhecer o efetivo recebedor (“JOSE ANTONIO”), e as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia não conferem o valor probatório pretendido.
E. Entrementes, não podem ser valorados os documentos juntados na presente fase processual, por se tratar de inovação recursal, dado que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis e respectivas provas em momento oportuno (artigo 1.014 do Código de Processo Civil); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
F. No contexto não resulta comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), de molde a tornarem ilegítimas a cobranças perpetradas.
G. Ademais, há de se manter a restituição simples (sem a dobra legal), dado o engano justificável centrado no implícito e/ou inicial reconhecimento da aparência de legitimidade da cobrança da rubrica “Soluciona TI”, tanto que a parte demandante resolveu discutir especificamente o assunto após três anos, quando tinha o dever de mitigar as suas perdas (“duty to mitigate the loss”), as quais seriam condizentes ao abatimento proporcional do valor total do plano na quantia relativa ao serviço “Soluciona TI” (R$ 191,98 x trinta e sete meses, a partir de junho de 2019, desde que devidamente comprovado pelas faturas).
H. No mais, no resulta configurado os danos extrapatrimoniais, pois não comprovada lesão à honra objetiva da empresa requerente, materializada em sua reputação, credibilidade e bom nome perante a sociedade. Precedente TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1251723, DJE: 05.6.2020.
V. Recurso de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. As partes arcarão com os honorários dos seus respectivos advogados e custas “pro rata” (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).